Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-10.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005395-10.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (RECORRIDO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Direito Constitucional e Administrativo. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pedido de Cessação do Termo de Embargo. Demora na Análise do Processo Administrativo. Prazo Legal Excedido. Princípio da Razoável Duração do Processo. Sentença Ratificada.

I. Caso em exame.

1.
Remessa

necessária
de sentença que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do COORDENADORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, AMBOS DA SEMA/MT. A ação teve como objeto a observância aos
prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 17.01.2024 e juntado aos autos do Processo Administrativo n. 004908/2023

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do
requerimento administrativo protocolado pelo Impetrante e juntado aos autos do Processo Administrativo n. 004908/2023,
constitui violação do direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, justificando a concessão da segurança.

III. Razões de decidir

3.
A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

4. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5.
Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 1436/2022, deve ser ratificada.

VI-
Jurisprudência relevante citada:

6. (N.U 1010990-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005395-10.2024.8.11.0041 impetrado por
CARLOS

ALBERTO

CAPELETTI
, que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 17.01.2024 e juntado aos autos do Processo Administrativo n. 004908/2023 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts.17, parágrafo único, e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ratificação da sentença. (id. 251884692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
CARLOS

ALBERTO

CAPELETTI
, impetrou Ação Mandamental em desfavor do
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO e COORDENADORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, AMBOS DA SEMA/MT
, visando a determinação à autoridade indigitada como coatora, que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, por conseguinte, promova a análise conclusiva da pretensão formulada no Processo Administrativo nº 004908/2003.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à análise de seu requerimento administrativo, bem como se a Administração incorreu em ato ilegítimo, ao deixar transcorrer o prazo previsto na normativa de regência.

Aprioristicamente, infere-se oportuno consignar o que estabelece o Decreto Estadual n. 1436/2022, o qual dispõe sobre o processo administrativo estadual para apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente que, nos artigos 17, parágrafo único e 49, §3º, estabelecem que:

“Art. 17.

[...]

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição
.

Art. 49.

[...]

§ 3º Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual. [...]”

No caso dos autos, o Impetrante formulou pedido de desembargo da área em data de 17/01/2024, que resultou no processo n. 004908/2023, entretanto, restou demonstrado que, até a data em que proferida a sentença (02/09/2024 – id. 249299172)
,
a autoridade indigitada coatora não teria procedido com a análise de seu requerimento.

Desta

feita
,
é de se concluir que, não restaram observados os princípios da duração razoável do processo, legalidade e celeridade, imprescindíveis para o bom e fiel desenvolvimento dos processos no âmbito judicial ou administrativo, conforme estabelece nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII.

Oportuno ressaltar que, não se está a determinar o deferimento dos requerimentos administrativos mas, tão somente, que seja procedida a análise destes.

Assim, evidencia-se o direito líquido e certo a ser amparado, consistente na análise do pedido administrativo do impetrante, nos exatos termos como determinado pelo juízo sentenciante.

A corroborar o acima exposto:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o período de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais,
o procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.” (N.U 1010990-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
em sede de remessa necessária, ratifico a sentença
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024